Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712545-74.2019.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA PONTES LOBO APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por ÉRIKA PONTES LOBO contra a r. sentença exarada sob o ID 61925919. Na origem, a apelante ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV-DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, afirmando exercer o cargo de médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que, após ser diagnosticada, no ano de 2014, como a Síndrome de Ehlers-Danlos, possuindo sintomas compatíveis aos da Espondilite Arquilosante, com impossibilidade de cura, e que, em razão disso, foi submetida à junta médica, oportunidade em que foi considerada incapacitada para o serviço ativo e aposentada com proventos proporcionais. A autora asseverou que deveria lhe ter sido concedida aposentadoria com proventos integrais, porquanto a moléstia que a acomete estaria enquadrada na regra prevista no artigo 18, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008. Ao final, pleiteou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar o pagamento da integralidade de sua remuneração mensal. A título de provimento definitivo, pugnou pelo reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela d. Magistrada a quo (ID 61925693), decisão mantida por esta egrégia 8a Turma Cível (ID 61925701). Em contestação (ID 61925696), os réus arguiram preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do DISTRITO FEDERAL. Quanto ao mérito, afirmaram que a autora não faz jus à concessão de aposentadoria com proventos integrais, porquanto os laudos médicos oficiais devem prevalecer sobre laudos particulares, bem como que a doença por ela apresentada não se encontra discriminada no rol taxativo estabelecido no artigo 18, §§ 1o e 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Após a produção de prova pericial (IDs 61925895 e 61925907), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 61925919), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 61925921), na qual sustenta fazer jus à conversão de sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, para que passe a auferir proventos integrais. Para tanto, aduz, em síntese, que a r. sentença combatida, ao concluir pela improcedência dos pedidos autorais, ignorou o contido no perito consignada no laudo complementar acostado ao ID 61925911, que concluiu que a enfermidade que acomete a autora possui natureza incurável, grave e evolutiva, fazendo jus à pretendida equiparação. Prossegue afirmando que o rol de doenças que autorizam a concessão de aposentadoria com proventos integrais é meramente exemplificativo, consoante preconizado no Manual de Perícia Médica Oficial do Governo do Distrito Federal, bem como que os laudos médicos constantes dos autos convergiram quanto à adequação do caso ao da Espondiloartrose Anquilosante, enquadrando-a à regra prevista no artigo 18, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008. Ao final, a apelante pleiteou a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial, ou, em caráter subsidiário, que a r. sentença seja cassada, a fim de que o caso seja novamente apreciado pela instância primeva. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (ID 61925693). Em contrarrazões (ID 61925694), os apelados salientam a conclusão do laudo pericial de que a doença incapacitante que acomete a apelante não equivale à Espondialite Anquilosante. Em seguida, reeditam os argumentos vertidos na contestação e, ao final, pugnam pela manutenção da r. sentença recorrida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, negar provimento ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Da análise dos autos, é possível constatar que a pretensão deduzida pela apelante se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 656.860, com repercussão geral, sob o Tema 524. Com efeito, a excelsa Corte, a examinar a questão, firmou tese no sentido de que [a] concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar n. 769/2008, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social, disciplina a concessão de aposentadoria invalidez, nos seguintes termos: Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. (...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. (...) § 9o O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 5o, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos (ID 61925895), em resposta aos quesitos autorais ‘a’, ‘d’, ‘g’ e ‘4’, fez consignar expressamente que o quadro clínico da autora, resultante da Síndrome de Ehlers-Danlos (SED) que a acomete, não pode ser equiparado à doença da Espondiloartrose Anquilosante, tratando-se de “síndromes diferentes”. O laudo pericial complementar acostado ao ID 61925907, por sua vez, embora mencione o “comprometimento da função pulmonar e alterações cardiorrespiratórias (...) que demonstram o caráter evolutivo grave da síndrome de Eller Danos”, conclui, ao final, apenas pela equiparação da enfermidade que acomete a apelante ao que preconiza a Lei no 11.052/2004, legislação de natureza tributária alheia à controvérsia previdenciária de que tratam a presente demanda. As demais enfermidades apresentadas pela autora, igualmente, não se enquadram em qualquer das hipóteses previstas artigo 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o legislador, para incluir uma determinada doença no rol taxativo previsto em lei, ainda que apresente gravidade e torne o servidor incapacitado para o serviço ativo. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante os seguintes julgados: APC 0707929-51.2022.8.07.0018 (8a Turma Cível, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, Acórdão 1886854, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); APC 0706051-91.2022.8.07.0018 (8a Turma Cível, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Acórdão 1880165, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Convém assinalar que, por não apresentar a autora qualquer doença descrita no § 5o do artigo 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, a concessão de aposentadoria com proventos proporcionais não configura ofensa aos princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. Observado, dessa forma, que a pretensão recursal deduzida pela apelante se mostra manifestamente contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 524, mostra impositiva a negativa de provimento ao recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. Em conformidade com a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante na origem. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 13:42:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora